Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. REPRESENTANTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a citação de todos os herdeiros necessários do executado em caso de inexistência de inventário em curso.
2. O espólio é destituído de personalidade jurídica, mas tem legitimidade para integrar a relação jurídica processual como ente despersonalizado, devendo ser representado em juízo pelo inventariante em caso de existência de processo de inventário em curso (art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). 2.1. Por sua vez, segundo o art. 613 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Assim, ainda não havendo a abertura do inventário e a nomeação do inventariante, cabe ao administrador provisório da herança a representação ativa e passiva do espólio (art. 614 do CPC).
3. Inexistindo inventário aberto, não cabe aos herdeiros, individualmente considerados, responder pela ação, pois, enquanto não há partilha, a herança deve responder por eventual obrigação deixada pelo de cujus e, nesse contexto, é o espólio que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.
4. Recurso conhecido e provido.